Tribunal: TJDFT
Processo: 0711538-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO SIMPLES. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR DE FORMA DOBRADA. COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, § 5o, DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O ato de interposição do recurso é o momento correto para a comprovação de recolhimento do preparo recursal.

2. A comprovação de recolhimento do preparo que não ocorre no ato de interposição do recurso atrai a obrigatoriedade de seu recolhimento em dobro (art. 1.007, §4o, do CPC).

3. A norma do § 5o do art. 1.007 do CPC é clara ao determinar que é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo no recolhimento realizado na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC.

4. Sem a apresentação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, com o comparecimento espontâneo do recorrente recolhendo o preparo apenas de forma simples, não há a necessidade de intimação do recorrente para complementação de preparo já recolhido de forma simples (artigo 1.007, §5o, do CPC), o que resulta no não conhecimento do recurso, por falta de preenchimento do requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a deserção.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.